Tribunal: TJES
Processo: 5009488-26.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009488-26.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALZIRA LIMA DA SILVA PEREIRA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Alzira Lima da Silva Pereira contra sentença que julgou improcedente seu pedido de declaração de nulidade de contratação de cartão de crédito consignado celebrado com o Banco Agibank S/A. A autora alegou ter buscado a instituição ré para firmar contrato de empréstimo consignado, mas, por ausência de informações claras, acabou pactuando cartão de crédito com reserva de margem consignável. Pleiteou a inversão do ônus da prova e requereu a apresentação do contrato, das faturas e da comprovação da entrega do cartão, tendo impugnado expressamente a autenticidade da assinatura eletrônica lançada no contrato virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito, sem a devida produção probatória acerca da validade da assinatura eletrônica, caracterizou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a ausência de apresentação, pelo banco, de documentos essenciais após deferida a inversão do ônus da prova comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide, mesmo após impugnação expressa à validade da assinatura eletrônica e sem oportunizar produção de prova técnica sobre o IP vinculado à assinatura, configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa.

4.

A inversão do ônus da prova, deferida nos autos, impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a autenticidade da contratação quando impugnada pela parte consumidora, especialmente no tocante à assinatura eletrônica.

5.

A ausência de juntada das faturas do cartão de crédito, requeridas pela autora e essenciais para apurar o uso do serviço contratado, compromete a formação do convencimento judicial e impede o julgamento justo da demanda.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1061, estabelece que, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua veracidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença anulada de ofício, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
:

1.

A impugnação expressa à autenticidade da assinatura eletrônica em contrato bancário impõe ao fornecedor o dever de comprovar sua veracidade, sob pena de cerceamento de defesa.

2.

O julgamento antecipado do mérito sem apreciação de provas técnicas requeridas e pertinentes caracteriza nulidade processual.

3.

A inversão do ônus da prova transfere ao fornecedor o encargo de demonstrar a legitimidade do negócio jurídico, inclusive mediante apresentação de documentos essenciais à controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369, 371, 429, II, e 489, § 1º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061; TJSC, APL 5020863-86.2023.8.24.0018, Rel. Des. Antonio Augusto Baggio e Ubaldo, j. 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, anular a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009488-26.2023.8.08.0021

APELANTE: ALZIRA LIMA DA SILVA PEREIRA

APELADO: BANCO AGIBANK S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO DE VISTA

Tratam os autos de apelação cível interposta por
ALZIRA LIMA DA SILVA PEREIRA
em razão da sentença id. 10974369, que julgou improcedente o pedido formulado em face do
BANCO AGIBANK S/A.

Discute-se, nos autos, em síntese, a regularidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

A autora alega, basicamente, que buscou a instituição ré para contração de empréstimo consignado e, por ausência de informações claras, acabou pactuando o cartão de crédito consignado.

O eminente Relator, Des. Raphael Americano Câmara, negou provimento ao recurso.

Embora tenha compreensão de que, em alguns casos, a contratação não se mostra revestida de infração à legislação consumerista, em outros, tal violação se mostra patente.

Denota-se que a autora firmou o termo de adesão ao cartão de crédito consignado em 03/04/2023 de forma virtual, conforme se observa dos documentos id. 10974366.

Registro que na exordial a autora pugnou pela inversão do ônus da prova, o que foi deferido conforme decisão id. 10974352.

Outrossim, requereu a juntada do contrato firmado, da prova da entrega do cartão de crédito e do histórico de utilização, ou seja, das faturas.

Por seu turno, o demandado colacionou aos autos o referido contrato virtual, cuja assinatura eletrônica por meio do IP foi expressamente impugnada pela autora.

Os demais documentos, contudo, não foram juntados.

Penso, nesse tocante, ser necessário reconhecer,
ex officio
, a nulidade processual em razão do julgamento prematuro do feito.

Isso porque, o juízo, na decisão id. 10974363, determinou a intimação das partes para que se manifestassem acerca dos pontos controvertidos, tendo a autora controvertido, expressamente, a validade do contrato em razão de invalidade do IP.

Não obstante, o juízo procedeu ao julgamento antecipado da lide, rejeitando os pedidos autorais, sem apreciar o ponto controvertido e tampouco determinar a produção de provas a respeito da questão.

Em que pese o juiz tenha discricionariedade para indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), o fato é que, em sendo impugnada expressamente a veracidade de um contrato, calcada em uma questão técnica relativa ao IP da assinatura virtual, faz-se necessário garantir às partes a produção probatória acerca da questão.

Inclusive, sobre esse ponto, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese vinculante (tema 1061):

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Quer dizer, em sendo impugnada a veracidade da assinatura, mesmo que eletrônica, pelo consumidor, impõe-se a provação da autenticidade pela instituição financeira.

Outrossim, pontuo que o documento sobre o qual o juízo formou a sua convicção acerca das transações bancárias realizadas pela autora se revela como um extrato de sua conta corrente, o que não se confunde com a fatura indicativa de utilização do cartão de crédito consignado.

A propósito da referida fatura, denota-se que a autora colaciona aquela relativa ao mês de outubro de 2023, contemporânea ao ajuizamento da demanda, a revelar possível correlação com o conhecimento da efetiva operação contratada e seu questionamento na presente via.

Aliás, o fato dela ter requerido a exibição das demais faturas indica que não teve acesso a elas e, tenho sido invertido o ônus da prova, competia à instituição financeira juntar aos autos o histórico completo das faturas, a fim de demonstrar a efetiva utilização do cartão de crédito pela consumidora.

Com efeito, diante da existência de decisão deferindo a inversão do ônus da prova e de ter a autora controvertido expressamente a validade do IP da assinatura do contrato eletrônico, o julgamento antecipado da lide com a conclusão pela improcedência do pedido, configura cerceamento do direito de defesa.

Mutatis mutandis, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
Improcedência na origem. Insurgência da parte autora. Admissibilidade recursal. Alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. Não ocorrência. Irresignação da parte com o resultado da demanda evidente. Preliminar. Cerceamento de defesa. Impugnação à autenticidade do contrato acostado aos autos aventada em sede de réplica. Julgamento antecipado do mérito. Produção de perícia grafotécnica/documentoscópica não oportunizada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre necessidade da produção de prova pericial se impugnada a autenticidade do instrumento contratual (tema 1061). Exegese do art. 489, § 1º, VI, do CPC. Sentença desconstituída de ofício. Retorno à origem para regular processamento do feito.
Recurso do autor provido. (TJSC; APL 5020863-86.2023.8.24.0018; Primeira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos; Rel. Des. Antonio Augusto Baggio e Ubaldo; Julg. 23/04/2025)

De conseguinte, de ofício reconheço a nulidade da sentença, para que os autos retornem à origem para adequada instrução probatória.

É, respeitosamente, como voto.

FÁBIO BRASIL NERY

Desembargador

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

ALZIRA LIMA DA SILVA PEREIRA

em face da sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos de ação de nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de
BANCO AGIBANK S.A
,
julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (ID 10974370),
ALZIRA LIMA DA SILVA PEREIRA
sustenta que a instituição bancária lhe ofertou um cartão de crédito na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC) como se fosse um empréstimo consignado. Assim, requer a reforma da sentença para declarar a ilegalidade dos descontos a título de empréstimo de margem consignável (RMC), bem como para reconhecer a inexistência da contratação, com condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais e devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Em contrarrazões (ID 10974372),
BANCO AGIBANK S.A
pretende a manutenção da sentença proferida.

Pois bem. Traçando uma breve síntese dos fatos, consta dos autos que a autora é pessoa vulnerável e buscou a instituição financeira apelada a fim de obter empréstimo consignado tradicional. Contudo, induzido em erro, contratou cartão de crédito consignado, conhecido como RMC, com descontos no benefício previdenciário.

Sentindo-se lesada, uma vez que teria sido levada em erro pela parte apelada, requereu a nulidade do contrato firmado, bem como restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, e indenização por danos morais.

P
asso ao exame das questões em observância da devolutividade constante das razões recursais, assentando, desde logo,
ter a sentença
,
julgado improcedente o pleito autoral
, destacando que:

[...] Conforme relatado, a controvérsia posta nos autos tem como cerne a legalidade da contratação de um cartão de crédito consignado que teria sido supostamente imposto à autora em substituição a um empréstimo consignado, modalidade que originalmente, segundo alega, pretendia contratar junto ao réu.

Com outras palavras, não se discute a (in)validade da contratação ou sequer da modalidade de contratação concretizada através da assinatura eletrônica (biometria facial) pela demandante, sobretudo porque esta não se insurge quanto a contratação, afirmando, na peça de ingresso, ter, de fato, firmado um contrato bancário.

Perquire-se, assim, e tão somente, se a autora teria sido induzida a erro por ocasião da celebração do contrato questionado, e se o réu, de igual maneira, teria descumprido seu dever de informação ao ofertar o tipo de contratação e seus encargos.

Nesse sentido, embora não se desconheça do posicionamento já firmado no âmbito deste ETJES, por meio do qual "não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista” (TJES, Apelação Cível n. 014180091549, rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª C. Cível, j. 27/10/2020, DJES 30/11/2020), entendo que tal hipótese não se amolda às peculiaridades do caso concreto.

À luz da inversão do
onus probandi
pregressamente decretada, verifica-se que o requerido apresentou a proposta de adesão à avença em que consta expressamente a modalidade de contratação relativa ao cartão consignado de benefício, na qual há, inclusive, imagem ilustrativa do cartão em referência (ID 49125638).

A isso, some-se que o demonstrativo de utilização denota a realização de transações via pix e algumas compras pela demandante no mês de abril do ano de 2023, o que, por si só, também é suficiente a evidenciar o recebimento do plástico (ID 49125644).

Nesse particular, a própria requerente acostou aos autos uma fatura do cartão emitida pelo requerido para o mês de outubro/2023 (ID 35754499).

Em sendo assim, compulsando o arcabouço probatório dos autos, verifico que se desincumbiu o requerido de comprovar a higidez da contratação em litígio, pois não restou comprovado que a consumidora/autora pretendia realizar apenas um empréstimo consignado e que lhe foi imposta a contratação de um cartão de crédito.

Em igual sentido, considerando que não evidenciada a intenção da consumidora em proceder a referida contratação, tornar-se também inviável eventual conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado, tal como postulado.

Com efeito, malgrado não se desconheça das peculiaridades deste tipo de contratação, os Tribunais Pátrios, na linha do entendimento da Augusta Corte Especial, vem admitindo a disponibilização de empréstimo através de cartão

[...] Dessa forma, uma vez que não evidenciada a indução da autora a erro na contratação e a inexistência de irregularidades na avença bancária, não subsiste, assim, a pretensão voltada ao reconhecimento da nulidade e demais indenizações pretendidas na exordial.

Diante do exposto, julgo improcedente a pretensão autoral.

Condeno a autora ao pagamento das custas/despesas processuais e em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §§ 1° e 2°, do CPC. Todavia, anote-se que a exigibilidade está suspensa, face a gratuidade de justiça a seu tempo deferida (ID 42528412), e ao que prevê o art. 98, § 1°, incisos I e VI, e § 3°, do CPC. [...]

Nessa esteira, inicialmente
consigno que o desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03
, com redação dada pela Lei nº 13.175/15.

Segundo a autora, sua intenção seria contratar empréstimo consignado simples, e não com RMC, razão pela qual defende a nulidade do contrato e dos descontos mensais em seu benefício previdenciário, realizados para quitação do mútuo.

Contudo,
a tese de que a autora intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 10974366), há menção explícita de que trata-se de “Cartão Consignado de Benefício Público”,
com forma de pagamento mediante “
Desconto em benefício/folha de pagamento do valor mínimo e pagamento complementar via boleto”,
tendo a apelante anuído com a contratação.

Nessa toada, analisando a mencionada “PROPOSTA DE ADESÃO CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO”, constato que
o contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que a apelante, ao apor sua assinatura digital no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos
, não se vislumbrando a ocorrência de irregularidade.

Também é importante notar que em momento algum os termos contratuais fazem menção ao empréstimo tradicional, mas sempre à contratação de cartão de crédito consignado, cujas características estão devidamente descritas no ajuste.

Aplica-se, portanto, ao caso recente precedente proferido por esta Corte Estadual no sentido da validade da contratação do cartão de crédito consignado quando a informação acerca da modalidade de contratação se apresenta de forma clara ao consumidor. Vejamos:

[...] ao analisar os elementos probatórios dos autos, têm-se que o
contrato foi redigido de forma clara e adequada, de modo que não há o que se falar em violação ao dever de informação
. 4. O contrato redigido traz de forma expressa a modalidade de empréstimo pactuado “
contrato de cartão de crédito com margem consignável
”, a forma de pagamento e os descontos a recair no benefício previdenciário recebido. 5. É possível perceber que todas as páginas do contrato de adesão possuem a assinatura da apelante e que
em nenhum momento foi discutida sua validade
, de modo que
é inegável o consentimento da recorrente na formação do negócio jurídico
[...]” (
TJES
, ACi 5001093-03.2022.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, Rel Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, DJ 6.11.2023 - destaquei).

Desta feita, forçoso concluir que
o contrato firmado pelas partes é válido
, uma vez que a apelante espontaneamente consentiu com as cláusulas contratuais, sendo, portanto, inequívoca a contratação realizada.

Neste sentido colaciono julgados deste egrégio Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ART. 6º, DA LEI FEDERAL Nº. 10.820/2003 - LEI FEDERAL Nº. 13.175/2015 - NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto.
2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro).
(TJES; AC 0002120-92.2021.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 20/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. 1.A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. 2
. Embora o recorrente sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifica-se que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja “Cartão de Crédito Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”. 3.Somado a isso, o recorrente teria utilizado saldo disponível para solicitar saques complementares, cujos valores foram disponibilizados através de transferência bancária em sua conta, beneficiando-se com a contratação.
4.Em conclusão, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, e nem mesmo apresentado requerimento de produção de prova pericial quanto à suposta abusividade dos juros, não há como prover seu pleito de nulidade contratual. 5.Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5000453-84.2021.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/02/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ.
2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (TJES; AC 5001431-20.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 03/03/2023)

Em igual sentido, já me manifestei:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6136095) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado. 3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que a Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos. 4. É certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária. 5. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pela Apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, ACi nº 5006253-52.2021.8.08.0011, minha relatoria, Segunda Câmara Cível, DJ 19.12.2023).

Neste ponto, sobreleva acentuar que a alegação recursal relacionada à potencial “fraude” na contratação se mostra até mesmo contraditória com a afirmação inicial de que a intenção da autora seria de realizar empréstimo consignado.

Isso porque, não parece razoável que a consumidora, em um primeiro momento, alegue que realizou contratação com a instituição financeira supondo que se tratava de empréstimo consignado, enquanto na realidade, por falta de informação clara, era um pacto de cartão de crédito consignado, para em momento processual posterior passe a alegar que irregularidade na por não reconhecimento da veracidade da assinatura.

Senão, vejamos o que consta na própria apelação (ID 10974370):

Ressalta-se que, pelo princípio da inversão do ônus e da boa-fé contratual, ambos do CDC, incumbe, o banco Apelado comprovar a prestação de todas as informações a parte Apelante pessoa idosa e hipervulnerável.

E tal prestação não foi comprovada, visto que a mera apresentação de contrato assinado com pessoa hipervulnerável não demonstra que tenha recebido e entendido todas as informações quanto ao contrato e suas condições. Neste sentido, analisando as faturas notamos que a única operação existente é a informação de que houve o Saque, porém, é curiosos esta informação visto que o saque é realizado mediante TED que não tem qualquer ligação com o cartão e não depende dele para a confirmação da operação, em suma, não há qualquer comprovação de utilização do plástico, bem como, não foi comprovado o desbloqueio e muito menos o recebimento.

[...]
A Apelada realiza um empréstimo alegando ser consignado, entretanto o montante emprestado é incluído no cartão de crédito, sendo aplicado juros de cartão e não de empréstimo consignado
.

Ou seja, o valor emprestado no contrato, foi incluído como utilização do cartão de crédito e aplicando juros de cartão.

Além disso, ao contrário da sentença proferida, a Apelante nunca foi informada da forma que seriam realizados os descontos e os juros aplicados, além disso NUNCA RECEBEU FATURA, apenas os descontos MÍNIMO em seus proventos. [...]

Como se depreende, a tese autoral caminhava no sentido de que a consumidora realizou efetivamente uma contratação, todavia, teria sido enganada pela falta de clareza nas informações prestadas pela instituição financeira, pois pretendia realizar empréstimo consignado.

Ocorre que, nas mesmas razões recursais, há alegação de fraude na assinatura da consumidora, o que contrasta frontalmente com a alegação de que teria havido apenas falta de clareza no pacto (ID 10974370):

[...]
A assinatura eletrônica é válida, uma vez que, seja disponibilizado meios de verificar a autenticidade da assinatura e possibilitar seu rastreamento, através de três itens juntos: HASH de validação, IP de assinatura e a Geolocalização
.

[...] Ou seja Egrégio Tribunal, não há nenhum elemento concreto que permita o rastreamento da assinatura, a Geolocalização por si só não pode validar um contrato, uma vez que, o mesmo é mera coordenada geográfica fácil de encontrar.

Há clara contradição na tese autoral de que a consumidora teria sido enganada por ausência de informações, ao mesmo tempo em que pretende fazer crer que houve fraude na contratação, ao impugnar a autenticidade da assinatura.

Isto é, a tese de que a consumidora procedeu a contratação enganada quanto aos termos do pacto é diametralmente oposta à alegação de que a avença foi fraudada e não foi a autora quem assinou o pacto.

Dessa forma, a apresentação das duas teses de forma simultânea fragiliza a argumentação recursal e reforça a legalidade da contratação, sendo inviável proceder qualquer alteração na sentença.

Em qualquer caso,
o documento de ID 10974366 demonstra a contração por meio digital, com assinatura digital, aceite por telefone (SMS), cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), constando a devida biometria facial da autora, sendo que a referida foto está em conformidade com a foto prevista no documento de ID 10974341, que diz respeito justamente à CNH juntado na exordial.

Vale ressaltar, ainda, que há nos autos demonstrativo de utilização indicando a realização de transações via PIX e algumas compras da demandante, reforçando a utilização do cartão de crédito(ID 10974367).

Portanto, sob qualquer perspectiva que se examine a controvérsia, o
BANCO AGIBANK S.A
atendeu o ônus que lhe é imputado pelo artigo 373, II do Código de Processo Civil, na medida em que trouxe aos autos prova suficiente dos fatos desconstitutivos do direito vindicado na inicial, comprovando as alegações deduzidas em contestação.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes, que corroboram o sentido decisório que estou a externar:

DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO E ILEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. Não reconhecimento.
Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços. Artigo 373, II, do CPC. Atendimento. Relação contratual comprovada. Vício de consentimento não caracterizado. Contrato digital firmado por meio de biometria facial que nas circunstâncias se revela válido.
Inteligência do art. 107 do CC, art. 29, §5º da Lei nº 10.931/2004, de redação dada pela Lei nº 13.986/2020, e art. 3º, III da IN 28/2008.
Contratação eletrônica. Possibilidade. Forma de adesão a serviços bancários, que traduz padrão social habitual e regular, observado segundo as regras de experiência comum. Artigo 375 do CPC.
Reconhecimento. Sentença mantida. RITJ/SP artigo 252. Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23. Majoração dos honorários advocatícios recursais. Artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido. (TJSP; AC 1004650-82.2022.8.26.0073; Ac. 16638849; Avaré; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio; Julg. 10/04/2023; DJESP 12/04/2023; Pág. 2505)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. As normas do CDC são aplicáveis às instituições financeiras, impondo-se a estas a responsabilidade objetiva pelos serviços inerentes às suas atividades e acerca do dever de informação sobre os produtos disponibilizados à clientela, conforme estabelece o art. 6º do aludido diploma legal. 2. A
Instrução Normativa n 28/2008 do INSS/PRES no seu art. 3º e 5º permite que a contratação de empréstimo ocorra por meio eletrônico. 3. No caso, a instituição financeira comprovou a contratação do empréstimo consignado pelo apelante, mediante apresentação da cópia do contrato nº 89-843868698-20, firmado eletronicamente por meio de biometria facial, com "selfie" referente à biometria facial da apelante, utilização da assinatura eletrônica e token e54c21ab-a77d-46d4-8996-d9dc039082dc, termo de requisição de portabilidade onde consta a instituição financeira credora original – Banco Safra S/A, cópia dos documentos pessoais, além documento que comprova a assinatura digital onde consta o IP do aparelho (143.202.224.213), o que corrobora autenticidade à contratação (movimentação nº 22)
. 4. Não há como reconhecer a inexistência de débito ou irregularidade dos descontos realizados no benefício da apelante, e, por conseguinte, afasta-se a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais, porquanto não houve prática de ato ilícito pela apelada. 5. Honorários advocatícios recursais majorados, nos termos do art. 85, §11 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 5417437-49.2022.8.09.0019; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 30/03/2023; DJEGO 03/04/2023; Pág. 6749)

Outro não o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reconhece a legalidade da contratação por meio digital, quando presentes elementos aptos a comprovar a autenticidade na contratação:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA – CONTRATAÇÃO DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA – DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado. 3.
Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio digital, com utilização de biometria digital, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrente o valor do empréstimo
. 4.
Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento
. 5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 10/May/2023; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 0001792-25.2021.8.08.0011; Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO – INSTITUIÇÃO REQUERIDA QUE, NO ENTANTO, DESINCUMBIU-SE DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ADESÃO ELETRÔNICA, MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS QUE PERMITEM IDENTIFICAR O SIGNATÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA – RECURSO PROVIDO. 1.
Os documentos apresentados pela Instituição bancária são suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito, restando atendido o ônus que lhe foi imputado, desconstituindo o direito vindicado na inicial
. 2.
Demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes por contratação em ambiente digital, mediante biometria facial e outros elementos que demonstram a inequívoca identificação do signatário e aceitação do produto (como a identificação de IP com porta lógica e modelo do aparelho móvel, data e hora de acesso, chat com atendente, anuência aos termos da contratação, e sistema de geolocalização compatível com o endereço fornecido na petição inicial), ensejador dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte, revela-se incabível a declaração de inexistência do débito, repetição de indébito, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais
. 3. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. (Data: 03/Jun/2024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5005928-09.2023.8.08.0011; Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados” (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018). 2.
Hipótese em que a assinatura digital do contratante foi certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil, de modo que o Banco logrou provar a verificação da autenticidade e presencialidade do contratante.
3.
Além disso, a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação
. 4. Verifica-se também que
houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado
. 5. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 6. Recurso de Banco Itaú Consignado S/A conhecido e provido. 7. Recurso de Luiz Carlos Gama prejudicado. (TJES. Apelação nº 5014423-76.2022.8.08.0011 . Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA . Data: 26.02.2024)

Portanto, nem mesmo a alegação de fraude na contratação merece prosperar, de forma que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, ao reconhecer a legalidade da contratação objeto da controvérsia.

Nessa esteira, no que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pela apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte da instituição financeira apelada, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios.

Por consequência, não resta caracterizado a violação a direitos da personalidade e que poderiam ensejar a indenização por dano moral, devendo a sentença ser mantida integralmente.

Finalmente, não há que se falar em conversão do cartão em empréstimo consignado, em especial pela comprovação de ciência inequívoca da apelante das condições da avença, na esteira da jurisprudência:

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). Pedido de cancelamento do cartão. Inovação recursal. Não conhecimento. Declaração de nulidade da avença. Impossibilidade. Legitimidade da contratação caracterizada. Realizados saques e compras com o cartão de crédito. Pretensão à conversão do cartão em empréstimo consignado, devolução dos valores em dobro e indenização por danos morais. Aplicação do CDC.
A demandante não nega a contratação e saques efetuados, apenas afirma que foi ludibriada pelo requerido ao adquirir cartão de crédito com margem consignável, no lugar de empréstimo consignado.
Comprovada a ciência inequívoca da apelante sobre as condições do contrato. Impossibilidade de conversão do cartão em empréstimo consignado
.
[...] (TJ-SP - Apelação Cível: 1006327-31.2022.8.26.0047 Assis, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 28/02/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023)

[...]
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC
, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente,
não há que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira
, a ensejar o dever de indenizar. [...] (TJ-MT 10227041520228110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
ALZIRA LIMA DA SILVA PEREIRA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.
Contudo, mantenho suspensa sua exigibilidade, diante do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/02/2025 às 15:27:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55413407022025
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009488-26.2023.8.08.0021

APELANTE: ALZIRA LIMA DA SILVA PEREIRA

APELADO: BANCO AGIBANK S/A

RELATOR: DES
EMBARGADOR
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Alzira Lima Da Silva Pereira contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos de ação de nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de Banco Agibank S/A, julgou improcedente a pretensão inicial e condenou-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Sustenta em suas razões recursais (Id. 10974370) (1) que a instituição bancária lhe ofertou um cartão de crédito na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC) como se fosse um empréstimo consignado; (2) assim, requer a reforma da sentença para declarar a ilegalidade dos descontos a título de empréstimo de margem consignável (RMC), bem como para reconhecer a inexistência da contratação, com condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais e devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Em contrarrazões (Id. 10974372), BANCO AGIBANK S.A. pretende a manutenção da sentença proferida.

O Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, negou provimento ao recurso e majorou os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) calculados sobre o valor da causa.

E o Eminente Desembargador Fabio Nery Brasil anulou a sentença para possibilitar a produção da prova pericial, ante da inversão do ônus da prova, para demonstrar a licitude da contratação bancária.

Também a Eminente Desembargadora Heloísa Cariello anulou a sentença para possibilitar ao banco apelado a produção de prova pericial.

Para os fins do art. 942 do CPC pedi vista dos autos e hoje apresento meu voto com a seguinte fundamentação.

A Segunda Secção do Colendo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp nº 1.846.649, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Tema nº 1061 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

Eis o precedente ao qual me reporto:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Replicando tal entendimento, eis precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

“Direito do consumidor. Apelação cível. Suposta cobrança indevida de valores não contratados. Arguição de falsidade da assinatura. Prova pericial. Necessidade. Sentença anulada. Recursos não conhecidos com determinação.

I. Caso em exame Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito questionado, determinando a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e fixando indenização por danos morais, contudo sem considerar a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão envolve a alegação de falsidade da assinatura e a necessidade de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura no contrato.

III. Razões de decidir.

3. Não houve comprovação da autenticidade da assinatura manual aposta no contrato juntado por um dos corréus, sendo imperativa a realização de perícia grafotécnica, em consonância com o entendimento do STJ no REsp 1.846.649/MA.

4. A sentença deve ser anulada, determinando-se a realização da prova pericial para dirimir a controvérsia sobre a autenticidade da assinatura no contrato.

IV. Dispositivo e tese.

6.

Anula-se a sentença e, por consequência, não se conhece dos recursos com determinação. Tese de julgamento: É necessária a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade de assinatura em contrato, nos termos da responsabilidade probatória estabelecida pelo CPC e pelo CDC.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10006268320238260264 Itajobi, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 29/10/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2024)

“Direito do consumidor. Apelação cível. Suposta cobrança indevida de valores não contratados. Arguição de falsidade da assinatura. Prova pericial. Necessidade. Sentença anulada. Recursos não conhecidos com determinação.

I. Caso em exame Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito questionado, determinando a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e fixando indenização por danos morais, contudo sem considerar a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve a alegação de falsidade da assinatura e a necessidade de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura no contrato.

III. Razões de decidir

3. Não houve comprovação da autenticidade da assinatura manual aposta no contrato juntado pelo réu, sendo imperativa a realização de perícia grafotécnica, em consonância com o entendimento do STJ no REsp 1 846.649/MA.

4. A sentença deve ser anulada, determinando-se a realização da prova pericial para dirimir a controvérsia sobre a autenticidade da assinatura no contrato.

IV. Dispositivo e tese 6. Anula-se a sentença e, por consequência, não se conhece dos recursos com determinação. Tese de julgamento: É necessária a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade de assinatura em contrato, nos termos da responsabilidade probatória estabelecida pelo CPC e pelo CDC. Dispositivos relevantes: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10172712020238260577 São José dos Campos, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 18/12/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2024

E também precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - JUNTADA CONTRATO ASSINADO - IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE - FALSIDADE ASSINATURA - PROVA PERICIAL - NECESSIDADE. A ausência de oportunidade para produção de provas viola o devido processo legal e representa cerceamento de defesa, já que inviabiliza a produção da prova necessária à análise das alegações deduzidas pelas partes e da autenticidade da documentação apresentada.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 5001140-80.2021 .8.13.0043, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 14/12/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2023)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGADA FALSIDADE DE ASSINATURA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico com Pedido de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. O autor apelante alegou desconhecimento do contrato de empréstimo com descontos em seu benefício previdenciário e arguiu cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial grafotécnica para comprovar sua condição de analfabeto. Requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da referida prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento de prova pericial grafotécnica para apuração de falsidade de assinatura em contrato bancário configura cerceamento de defesa; e (ii) definir se é necessária a produção de prova pericial para a adequada instrução probatória em casos de contestação de autenticidade de assinatura por parte de pessoa analfabeta.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O juiz é o destinatário da prova e, conforme os arts. 370 e 371 do CPC, pode indeferir diligências que julgue inúteis ou protelatórias, aplicando o sistema de persuasão racional. Contudo, essa prerrogativa não é absoluta, devendo ser exercida com fundamentação adequada.

4. A ausência de produção da prova pericial grafotécnica, requerida pelo apelante para verificar a autenticidade de assinatura em contrato bancário contestado, configura cerceamento de defesa quando tal prova é essencial para o deslinde da controvérsia, especialmente em situações que envolvem alegações de falsidade documental.

5.Em ações declaratórias de inexistência de negócio jurídico, nas quais se questiona a validade de assinatura em contrato bancário, a perícia grafotécnica é indispensável para comprovar ou afastar a autenticidade do instrumento contratual. 6.Em situações análogas, decisões precedentes do Tribunal reconheceram o cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial grafotécnica, considerando-a necessária para resolver disputas sobre a veracidade de assinaturas em contratos firmados com instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso provido. Sentença cassada. Tese de julgamento:

1.O indeferimento de prova pericial grafotécnica, quando requerida para verificar a autenticidade de assinatura em contrato contestado por suposta falsidade, configura cerceamento de defesa, especialmente em casos que envolvem alegações de analfabetismo da parte requerente.

2.Em ações que buscam a declaração de inexistência de relação jurídica, com fundamento na falsidade de assinatura, é imprescindível a realização de perícia grafotécnica para a adequada instrução probatória.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50054942620238130352, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, Data de Julgamento: 12/12/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2024)

Com a petição inicial a apelante pugnou pela inversão do ônus da prova, pedido que foi deferido conforme decisão (Id. 10974352).

Outrossim, requereu a juntada do contrato firmado, da prova da entrega do cartão de crédito e do histórico de utilização, ou seja, das faturas.

Em contrapartida o banco apelado juntou aos autos o contrato virtual, cuja assinatura eletrônica por meio do IP foi expressamente impugnada pela autora. E não foram juntados outros documentos.

Depreende-se, portanto, que a sentença está eivada de nulidade insanável por não produção da prova técnica requerida e o julgamento prematuro, eis que a decisão constante do Id. 10974363, determinou a intimação das partes para que se manifestarem acerca dos pontos controvertidos, tendo a autora, expressamente, reiterado a invalidade do contrato já anteriormente arguida.

Não obstante, a sentença julgou antecipadamente a lide julgando improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, sem apreciar o ponto controvertido e tampouco determinar a produção de provas a respeito da questão.

Em que pese detenha o juizo, pelo princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), possa indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias ao deslinde da controvérsia, o fato é que em sendo impugnada expressamente a veracidade de um contrato, sob o argumento de uma questão técnica relativa ao IP da assinatura virtual, é imprescindível garantir à parte a produção probatória acerca da controvérisa.

Como no caso, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura, mesmo que eletrônica, constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a essa o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II), possível somente através de prova grafotécnica.

Diga-se, por outro lado, que o documento com base no qual o juízo formou sua convicção acerca das transações bancárias realizadas pela autora, trata-se de um extrato de sua conta-corrente, que não se confunde com a fatura indicativa de utilização do cartão de crédito consignado.

Acresça-se que da fatura verifica-se que a autora juntou a relativa ao mês de outubro de 2023, contemporânea ao ajuizamento da demanda, a revelar possível correlação com o conhecimento da operação contratada e seu questionamento na presente via.

O fato da apelante ter requerido a exibição das demais faturas indica que a elas não teve acesso e, tendo sido invertido o ônus da prova, competia à instituição financeira juntar aos autos o histórico completo das faturas a fim de demonstrar a efetiva utilização do cartão de crédito pela consumidora.

À vista da decisão deferindo a inversão do ônus da prova e de ter a autora controvertido negado a validade do IP consistente na assinatura do contrato eletrônico, o julgamento antecipado da lide com a conclusão pela improcedência do pedido, configura cerceamento do direito de defesa.

Por estas razões, acompanho o entendimento já manifestado e anulo a sentença por cerceamento do direito de defesa, com a determinação de que os autos retornem à origem para adequada instrução probatória.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

5009488-26.2023.8.08.0021

APELANTE: ALZIRA LIMA DA SILVA PEREIRA

APELADA: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CAMARA

VOTO -

VISTA

Cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Alzira Lima da Silva Pereira em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em desfavor do banco Agibank SA.

Ao examinar o recurso da apelante o Relator Desembargador Raphael Americano Câmara negou-lhe provimento.

O Desembargador Fabio Brasil Nery inaugurou divergência para, de ofício, reconhecer a nulidade da sentença para que os autos retornem à origem para a adequada instrução probatória; cognição acompanhada pela Desembargadora Heloisa Cariello e Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

Dada a divergência, pedi vista dos autos para examinar com acuidade os argumentos e prova constantes dos autos e, ao fazê-lo, não vislumbro azo suficiente para descurar da conclusão lançada pelo voto divergente, como passo a expor.

O objeto da apelação não é novidade nesta Corte, vale dizer, alegação de irregularidade na contratação de cartão de crédito com margem consignável quando a intenção da contratante era obtenção de empréstimo consignado.

Como destacou o voto divergente houve inversão do ônus da prova pelo juízo originário, bem como impugnação à assinatura constante no contrato que o banco apelado fundamenta a relação jurídica entre as partes.

Importante ressaltar, também, a tese 1061 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

É sabido que a prova é dirigida ao Juiz da causa, a quem compete avaliar sua pertinência para auxiliar na formação de sua cognição, indeferindo aquelas que são desnecessárias, e determinando, ainda que de ofício, a realização daquelas que se mostrem úteis à formação do seu livre convencimento motivado, consoante o disposto no
caput
dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o artigo 464, parágrafo 1º, incisos I e II, do CPC dispõe expressamente que “o
Juiz indeferirá a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico e quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.”
.

Assim, outro caminho não há se não a conclusão de afronto ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal) e macula o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), haja vista que o magistrado originário não oportunizou as partes produzirem provas acerca da controversa dos autos.

Assim, sem qualquer delonga, pedindo vênia ao relator, respeitosamente acompanho integralmente o voto divergente para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para adequada instrução probatória.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL N° 5009488-26.2023.8.08.0021

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar, com a devida profundidade, a apelação cível interposta por ALZIRA LIMA DA SILVA PEREIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da ação de nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada contra o BANCO AGIBANK S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, notadamente quanto à alegada irregularidade na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Em suas razões recursais, a autora sustenta que buscou junto à instituição financeira um empréstimo consignado tradicional, sendo surpreendida com a contratação de cartão de crédito consignado, sem que lhe fossem prestadas informações claras, precisas e adequadas sobre a natureza do serviço, os encargos incidentes e a sistemática de amortização do débito. Postula, portanto, o reconhecimento da inexistência de contratação válida, a cessação dos descontos, a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

O eminente Relator, Des. Raphael Americano Câmara, proferiu voto pelo desprovimento do recurso, reconhecendo a higidez da contratação eletrônica realizada por meio de assinatura digital, com base na utilização do cartão pela recorrente e nos documentos apresentados pelo banco.

O insigne Des. Fábio Brasil Nery, por sua feita, inaugurou divergência para reconhecer de ofício a nulidade da sentença
a quo
, em razão do julgamento prematuro do feito, entendimento o qual corroboro nesta oportunidade, pedindo as necessárias vênias ao eminente Relator.

A meu sentir, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar à autora a produção das provas requeridas — especialmente após a expressa impugnação à autenticidade da assinatura eletrônica e a inversão do ônus da prova — implicou cerceamento de defesa, violando o devido processo legal (art. 5º, LV, da CF).

Nos autos, consta decisão de ID 10974352 deferindo a inversão do ônus da prova em favor da autora, pessoa idosa e hipervulnerável, reconhecendo sua limitação técnica para demonstrar a irregularidade da contratação. Não obstante tal deferimento, o banco limitou-se a apresentar o contrato eletrônico (ID 10974366), cuja validade e assinatura foram impugnadas.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema 1061
, firmou tese no sentido de que, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar, de forma robusta, sua validade.

Diante disso, penso que a antecipação indevida do julgamento, nesse contexto, viola o princípio da ampla defesa, razão pela qual, rogando vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência, para reconhecer de ofício a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

É como voto.